Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD e a o RENAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
5. No caso, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, bem como o decurso de tempo de mais de dois anos desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, necessária a realização de nova pesquisa ao RENAJUD e ao SISBAJUD, utilizando a ferramenta "teimosinha".
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.